Tribunal: TJES
Processo: 5012564-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Adimplemento e Extinção; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5012564-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON MAURI IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO: ANDRE DE ALMEIDA CRAVO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SOLIDARIEDADE
.

Recurso
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
provido
.

I -
O magistrado sentenciante, a
pesar de especificar acerca da responsabilidade de cada vencido em relação ao
pagamento do
dano moral e dano material de forma estanque, o mesmo não o fizera em relação
aos honorários advocatícios.

I
I - D
iversamente do Código de Processo Civil anterior, o atual prevê que não constando na sentença expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios pelos vencidos na demanda, os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e honorários sucumbenciais
(art. 87)
.

I
II - D
ada intelecção coaduna-se em parte com a postura judicante exarada na decisão vergastada, eis que persiste a responsabilidade da parte agravante ainda em relação
aos honorários advocatícios
, na medida em que a sentença condenatória
objeto do cumprimento
não
o
s distribuiu proporcionalmente, impondo-se a
sua
solidariedade juntamente ao segundo vencido
pela
totalidade da
verba honorária
.

I
V
–
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012564-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON MAURI IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADOS: ANDRE DE ALMEIDA CRAVO E JUSSIARA GONCALVES EQUER

JUIZ: DR. ANDRE GUASTI MOTTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ora agravante.

E
m suas razões recursais
o
recorrente alega,
em suma,
que
ao
“
rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela Agravante, equivocou-se ao não observar que a responsabilidade pelo pagamento valor atinente aos danos morais recai EXCLUSIVAMENTE sob a BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA ME”.

Em
de
cisão
inaugural
deferi o efeito suspensivo ao presente recurso, obstando que se iniciasse qualquer ato expropriatório a fim de se proceder com a satisfação do débito discutido na demanda em desfavor do agravante.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte agravada.

Depreende-se dos autos que o magistrado primevo ao
rejeitar a impugnação
ao cumprimento de sentença em questão

fez consignar que

“
tenho como ainda devido pois pendente de pagamento voluntário o pagamento do valor relativo aos danos morais e honorários advocatícios, sendo que este último deverá ser de 10% sobre o valor da condenação, ressaltando que as condenações pecuniárias nos autos foram de R$1.000,00 da devolução determinada mais o valor de R$5.000,00 de danos morais, portanto, o valor total da condenação imposta a soma destas condenações, ou seja, R$6.000,00 que deverá ser calculado 10% e realizada sua atualização”.

A sentença objeto do aludido cumprimento condenou a ora agravante apenas à devolução aos agravados da quantia de mil reais devidamente corrigida e acrescida de juros, ao passo que condenou somente a Belga Empreendimentos Ltda ME ao pagamento de cinco mil reais a título de danos morais, devidamente acrescida de juros e correção monetária.
Quanto às verbas sucumbenciais, houve a condenação dos
então
vencidos ao pagamento de 10% (dez por cento
)
sobre o valor da condenação.

Depreende-se dos autos que o agravante já realizara depósitos judiciais relativos tanto à condenação da devolução da monta de mil reais devidamente corrigido e acrescido de juros,
quanto
dos honorários advocatícios no valor de 10%
(dez por cento)
sobre a condenação ao pagamento dos referidos mil reais.

Ocorre que tal postura não encontra guarida na atual sistemática do processo civil brasileiro.

O magistrado sentenciante, a
pesar de especificar acerca da responsabilidade de cada vencido em relação ao
pagamento do
dano moral e dano material de forma estanque, o mesmo não o fizera em relação
aos honorários advocatícios
,
vejamos:

“
Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a segunda requerida a devolução aos requerentes do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação, a título de dano material, e para CONDENAR a primeira requerida ao pagamento de indenização por dano moral aos requerentes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser atualizada com juros legais e correção monetária a partir da publicação desta sentença.
CONDENO ainda as partes ao pagamento
das custas processuais pro rata e
honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação
, firmado no artigo 82, § 2º, e nos termos do art. 85, §2º, incisos I, II, III e IV, todos CPC, todos os acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, na forma do artigo 86 do CPC, porém suspendo a exigibilidade de suas cobranças em relação aos requerentes, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”.

D
estac
a-se
que em sede de apelo somente fora alterado o
quantum
fixado a título de dano moral para a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Trago à baila o que dispõe o art. 87, do CPC/2015,
in verbis:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2
o

Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

C
omo se vê,
diversamente do Código de Processo Civil anterior, o atual prevê que não constando na sentença expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios pelos vencidos na demanda, os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e honorários sucumbenciais.

E
xatamente neste sentido apresenta-se a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie.

2.
O art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda.

3.
Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2º do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente.

4.
Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos.

5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida.
(...)

8. Recurso especial provido parcialmente”.
(
STJ
, REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Como bem asseverado pelo Ministro Relator no aludido julgamento,
“
não havendo distribuição proporcional expressa das verbas de sucumbência pelo Juízo sentenciante, impõe-se reconhecer a solidariedade pelas referidas despesas entre os vencidos, nos termos do que determina o § 2º do art. 87 do CPC/2015”.

D
ada intelecção, portanto, coaduna-se em parte com a postura judicante exarada na decisão vergastada, eis que persiste a responsabilidade da parte agravante ainda em relação
aos honorários advocatícios
, na medida em que a sentença condenatória
objeto do cumprimento
não
o
s distribuiu proporcionalmente, impondo-se a
sua
solidariedade juntamente ao segundo vencido
Belga Empreendimentos Ltda ME
pela
totalidade da
verba honorária
.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para
acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a observância da responsabilidade solidária da agravante
apenas
em relação
a
os honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.